Tribunal: STF
Processo: RvC 4839
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-03
Data de publicação: 1989-11-03

Ementa:
Revisão Criminal. Roubos contra vitimas diversas  praticados
mediante uma só ação. Parte do pedido não merece conhecida, porque ja
apreciada na Revisão Criminal n. 4.690-5/SP, quanto  a  pretensão  de
crime único, desacolhida. Não e de dar-se pela anulação do  processo,
ponto objeto de conhecimento. A denuncia descreve os  varios  delitos
contra vitimas diversas, pedindo o enquadramento no art. 51, par. 1.,
da antiga Parte Geral do Código Penal, que se referia,  precisamente,
ao concurso formal. Em segundo grau, discutiu-se  a  configuração  de
concurso  formal  e  não  de  crime  único,  admitido  na   sentença.
Desprovido o apelo do MP, a "quaestio juris" veio ao STF, em  recurso
extraordinário,  que  dele  conheceu,  provendo-o,  para   ter   como
caracterizado o concurso formal, "ut" art. 51, par. 1.,  do  CP,  tal
como pleiteado na denuncia. Pedido de revisão criminal conhecido,  em
parte, e, nessa parte, indeferido.